Tribunal: STF
Processo: STA 858
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração na suspensão de tutela antecipada. Decisão da Presidência em que se rejeitaram embargos de declaração opostos fora das hipóteses de seu cabimento. Ausentes argumentos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Rediscussão de questões fático-processuais já superadas. Lesão à ordem pública demonstrada. Agravo regimental não provido.



    1. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses autorizadoras para a oposição de embargos declaratórios, é claro que a pretensão da embargante é tão somente rediscutir a matéria, buscando viabilizar um indevido reexame da causa. Irretocável, portanto, a decisão na qual eles foram rejeitados.



    2. Não subsiste a alegação de vício no processamento do feito decorrente da não apreciação de agravo regimental interposto contra a decisão em que se concedeu medida cautelar, dada a perda superveniente do do objeto do referido agravo em decorrência de posterior prolação de decisão por meio da qual foi apreciado o mérito da causa.



    3. Inequívoca a presença de matéria constitucional na discussão subjacente, uma vez que ela gravita em torno da competência relativa ao ordenamento territorial e à proteção ao meio ambiente (arts. 23, inciso VI; 30, inciso VIII; 182 e 225, todos da Constituição Federal).



    4. Dentro dos estreitos limites de análise em sede de suspensão de liminar, restou demonstrado o risco à ordem pública na hipótese de o município vir a ser compelido a expedir a declaração de conformidade pleiteada sem que se prossiga com a devida análise e conclusão dos estudos técnicos relativos às consequências que o empreendimento da agravante podem causar.



    5. Agravo regimental não provido.